Tribunal: TJBA
Processo: 8122535-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122535-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANA CRISTINA DIAS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES, LAURA MOURA LACERDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado, declarou a nulidade do negócio jurídico, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora é válido à luz da prova pericial produzida; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia
grafotécnica
conclui
u
que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não fo
i
realizada

pela autora, reforçando a hipótese de falsificação mediante decalque de documento de identidade.

Com base na prova pericial e diante da ausência de prova idônea por parte do banco acerca da regularidade da contratação, reconhece-se a nulidade do contrato e a inexistência do débito, impondo-se a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme previsto no
art
. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, devendo responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando originados por fraudes de terceiros.

A configuração do dano moral decorre da fraude constatada e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando lesão in
re

ipsa
. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A sentença de origem determinou expressamente a devolução, pela autora, dos valores eventualmente recebidos em sua conta bancária a título do empréstimo fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia
grafotécnica
, conduz à nulidade do negócio jurídico e à declaração de inexistência do débito.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta, nos termos do
art
. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 5º, X; CPC,
arts
. 373, I
e
II, e 85, § 11; CDC,
art
. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1551747/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.06.2020,
DJe
03.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1753260/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.04.2021,
DJe
16.04.2021; TJ-BA, APL: 0002640-61.2013.8.05.0080, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 17.07.2019.

Súmulas relevantes: STJ, Súmulas 43, 362 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8122535-73.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO
BMG
S.A,
e como Apelad
a

ANA CRISTINA DIAS BITTENCOURT
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA